Tribunal: STF
Processo: HC 205249
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 685.896/SP. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a (a) 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006; e (b) 1 ano, 10 meses e 20 dias de detenção pelo cometimento dos crimes descritos nos arts. 129, caput, por 2 vezes, e 329, ambos do Código Penal. 
    Colhe-se da denúncia:
    1- Consta do presente INQUÉRITO POLICIAL, que no dia 04 de agosto de 2018, por volta das 19h30min, na Rua Joaquim Macedo dos Santos, defronte o numeral 295, Centro e, também, na residência do acusado localizada na Rua Governador Garcez, 84, Centro, ambos na Cidade de Queiroz e Comarca de Tupã/SP, LUCAS HENRIQUE DA SILVA SOUZA, qualificado às fl. 15/17, respectivamente, trazia consigo 11 (onze) pinos plásticos contendo cocaína, sendo que três deles totalizaram o peso líquido de 0,73 gramas e oito deles o peso líquido de 1,96 gramas, assim como, guardava e tinha em depósito 19 (dezenove) pinos plásticos contendo cocaína, que totalizaram o peso líquido de 4.63 gramas - conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13 e laudo de constatação de substância entorpecente juntados às fls. 28/29 -, para posterior entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Tal substância causa dependência e consta da Lista de Substâncias Entorpecentes e Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil, publicada em anexo à Portaria SVS/MS nº 344/98.
    2.- Consta, ainda, que no dia 04 de agosto de 2018, por volta das 19h30min, na Rua Joaquim Macedo dos Santos, defronte o numeral 295, Centro, na Cidade de Queiroz e Comarca de Tupã, LUCAS HENRIQUE DA SILVA SOUZA, qualificado à fl. 15/17, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo.
    3.- Consta, também, que nas mesmas circunstâncias fáticas descritas no item 2., LUCAS HENRIQUE DA SILVA SOUZA, qualificado à fl. 15/17, ofendeu a integridade corporal dos policiais militares Alex dos Reis Pacheco e Marcelo Redressa da Silva, causando-lhes as lesões corporais descritas nos laudos de fls. 56 e 57/58.
    É dos autos que o imputado resolveu praticar o comércio de drogas na cidade de Queiroz.
    Ocorre que, por ocasião dos fatos, os policiais militares Alex dos Reis Pacheco e Marcelo Redressa da Silva realizavam patrulhamento de rotina, oportunidade em que receberam a informação, via rádio, de que o denunciado LUCAS estava realizando o tráfico de drogas no “Bar da Aliete”. Então os milicianos rumaram ao local indicado e abordaram LUCAS na companhia de mais duas pessoas.
    No entanto, o denunciado LUCAS resistiu a revista pessoal e investiu contra o policial Marcelo Redressa, desferindo socos contra ele, ocasião em que o militar precisou entrar em lutar corporal com ele com o objetivo de detê-lo. Ato contínuo, o militar Alex interveio na contenda com o intuito de algemar e conter LUCAS, ocasião em que REINALDO DA SILVA PEREIRA (tio de LUCAS que também estava no local e foi abordado) interveio na contenda com o objetivo de impedir que os militares algemassem seu sobrinho, porém sem êxito, uma vez que os milicianos conseguiram imobilizar o denunciado.
    Após a contenda, os Policiais efetuaram busca no local e encontraram 03 (três) pinos de plásticos contendo cocaína, que tinha sido dispensado por LUCAS antes dele investir com os militares. Os milicianos também revistaram o denunciado, de forma que em sua posse foram encontrados mais 08 (oito) pinos de plásticos contendo cocaína, semelhantes aos anteriores.
    Foi solicitado reforço policial e, com a ajuda de cão farejador, foram realizadas buscas na residência de LUCAS, logrando-se localizar no quintal de referido imóvel mais 19 (dezenove) pinos de plásticos contendo cocaína, que ostentavam características semelhantes àqueles que o denunciado trazia consigo.
    Assim, ante a grande quantidade da droga apreendida, a maneira como estavam acondicionadas, as informações noticiando que o denunciado estava praticando o tráfico de drogas no local dos fatos e as circunstâncias da prisão, denotam que os entorpecentes se destinavam a posterior entrega a consumo de terceiros.
    Em razão das agressões perpetradas pelo do imputado LUCAS contra os militares, eles sofreram lesões corporais descritas nos laudos periciais de fls. 56 e 57/58.
    Assim agindo, mediante o emprego de violência contra os policiais militares, LUCAS também se opôs a execução de ato legal que era realizado.
    Diante do exposto, denuncio a Vossa Excelência LUCAS HENRIQUE DA SILVA SOUZA, como incurso no art. 33, “caput” da Lei 11.343/06, no artigo 129, caput, (por duas vezes), e no artigo 329, caput, ambos do Código Penal, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal. Requeiro que, autuada e registrada esta, instaure-se a competente AÇÃO PENAL em face do denunciado, sob o rito dos artigos 54 a 59 do sobredito diploma legal, citando-o, notificando-o para oferecer resposta escrita, interrogando-o (ao final da instrução), sob pena de revelia, ouvindo-se as testemunhas do rol adiante e prosseguindo até final condenação.
    Desde logo, requeiro, nos termos dos artigos 62 e seguintes da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06), que seja decretado o confisco do dinheiro apreendida nos autos de inquérito policial, sendo certo que eram produto e utilizada para o tráfico de drogas, respectivamente.
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa. 
    Sobreveio o trânsito em julgado da ação penal. 
    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar fora indeferido. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) A conduta do paciente não se enquadra ao disposto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Não existiam elementos para caracterizar a prática da traficância em desfavor do Paciente, pois não foi provada a finalidade mercantil da droga; Assim, a desclassificação para a figura do consumidor, ínsita ao art. 28, caput, da Lei, é essencial. (b) O Paciente deixou claro em juízo que os entorpecentes eram destinados ao seu consumo pessoal, eis que viciado desde 12 (doze) anos de idade, sendo que na data dos fatos havia adquirido ‘pinos’ de cocaína para consumir no bar do seu tio; e (c) o Juízo considera a personalidade do Paciente inclinada ao crime tão somente porque figurava em outras duas ações penais. Contudo, é cediço que os processos em curso não servem ao propósito de recrudescer a reprimenda a título de circunstância negativa, por ofensa ao estado de inocência. Aliás, é como reconhece o próprio Julgador quanto aos maus antecedentes. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que: 1. Ocorra a readequação do enquadramento jurídico, com a consequente desclassificação do delito imputado para o disposto no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, ante a ausência de elementos que denotassem a traficância; 2. Subsidiariamente, sejam afastadas todas as circunstâncias negativas na primeira fase da dosagem, reconduzindo a reprimenda à base legal.
    É o relatório. Decido.
    Em regra, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em conformidade com a Súmula 691 por ele editada, conhecer de impetração contra decisão de relator pela qual, em Habeas Corpus dirigido a Tribunal Superior, não se obteve a liminar requerida, sob pena de indevida supressão de instância. No entanto, a jurisprudência desta CORTE admite o abrandamento desta restrição em casos excepcionais, quando a decisão impugnada é teratológica, manifestamente ilegal ou abusiva (v.g., entre outros, HC 135.250, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 29/9/2016; HC 121.537, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/2/2015; HC 122.670, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/8/014; HC 121.181, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/5/2014). 
    A presente hipótese, contudo, apresenta excepcionalidade.
    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.
    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que “em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais”, inclusive apontando que “os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança”, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, “por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal” (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).
    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: “que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra” (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente “trabalho das Câmaras legislativas”, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.).
    Na espécie, o paciente foi condenado a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, porque guardava e tinha em depósito 7,32 gramas de cocaína. 
    Consideradas as especiais circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, assim como o fato de não haver registro de que ele integre organização criminosa, não vislumbro fundamentação apta a justificar o afastamento do denominado tráfico privilegiado. Com efeito, a quantidade de droga apreendida – 7,32g de cocaína –, apesar do indiscutível potencial nocivo, não se mostra excessiva, de modo que melhor se amolda ao caso a conclusão pela aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, cujo dispositivo é voltado a hipóteses como a presente, que retratam quadro de traficância eventual ou de menor gravidade. Nesse mesmo sentido: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 129.466, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/10/2015; RHC 118.195, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/10/2013; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Rel. p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012.
    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno ( Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império . Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo” (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 
    Assim, fixada a pena pelas instâncias antecedentes – qual seja, 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão –, com a incidência da minorante (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), que ora aplico na fração de 2/3, consolido a sanção em 2 anos, 3 meses e 7 dias, em regime inicial aberto, nos moldes do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, e substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições das penas substitutivas (Autos 0000135-55.2018.8.26.0592 – Vara Criminal da Comarca de Tupã/SP). 
    Diante do exposto, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS, de ofício, nos moldes acima especificados. Comunique-se, com urgência. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente